Tribunal: STF
Processo: HC 109151
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ROUBO TENTADO E CONDENADO POR CRIME DE LATROCÍNIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ROUBO E O RESULTADO MORTE.



    Viola o princípio da correlação entre acusação e sentença a condenação por crime diverso do narrado na denúncia, não se tratando de hipótese do art. 383 do Código de Processo Penal. 



    É jurisprudência assente desta Corte que “o coautor que participa de roubo armado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa" (HC 74.861/SP). Não pode, porém, ser imputado o resultado morte ao coautor quando há rompimento do nexo causal entre a conduta dele e a de seu comparsa, como quando o coautor é preso pela Polícia antes da realização do disparo do tiro fatal pelo comparsa e ainda em local diverso da prática do roubo.



    Habeas corpus concedido.